Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726160-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC LISBOA CODA DIAS, NATANA LUTIANE RODRIGUES EMBARGADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 35884639- Pág.1/6, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora